Tribunal: TJMT
Processo: 1030362-61.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030362-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS WILLIAN RAMIRES DUTRA - CPF: 064.849.961-80 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÕES CAUSADAS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre a incapacidade parcial permanente e o acidente sofrido pelo autor, a procedência do pedido contido na petição inicial é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1030362-61.2020.8.11.0041, julgou improcedente o pedido da exordial. Consequentemente, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões, o apelante defende que há comprovação de lesão decorrente de acidente de trânsito, em especial boletim de ocorrência, relatório médico, receituário e orientações médicas.

Pede a reforma da sentença para julgar procedente a demanda e condenar a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% do valor da causa.

Contrarrazões no Id. 230179362.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente ação visando receber e R$2.700.00 referente ao acidente de trânsito ocorrido em 05/10/2019 que lhe causou incapacidade parcial leve.

Embora o autor tenha consignado o valor de R$2.700.00 e o juízo
a quo
tenha considerado que a Ação tem como objeto o ressarcimento de despesas médicas (artigo 3o, inciso III, da Lei 6.194/74), verifica-se que ele pretende indenização por invalidez, tanto é que menciona o artigo 3o, inciso II, da Lei 6.194/74, que diz o seguinte:

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)

Esse pedido consta na fundamentação da inicial, tanto é que foi determinada perícia judicial que constatou sequela parcial incompleta leve (25%) no tornozelo direito.

E o STJ já consolidou o entendimento de que o julgador não deve se limitar apenas à parte final da petição inicial e sim considerar as pretensões formuladas em toda essa peça processual.

Confira:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. EXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. 1. N
a forma da jurisprudência desta Corte, "o pedido da ação não corresponde apenas ao que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas àquele que se extrai da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo" ( AgInt no REsp 1.708.683/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/3/2019)
. 2. Também como já decidido por este Superior Tribunal, "em ação rescisória, a ausência de formulação do pedido relativo ao juízo rescisório não deve acarretar, obrigatoriamente, o indeferimento da petição inicial por inépcia, especialmente na hipótese em que, do exame da peça, constate-se que o pedido rescisório é uma decorrência lógica do pedido rescindente" ( REsp 1.942.682/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 1o/10/2021). 3. No caso concreto, o provimento do recurso especial decorreu da conclusão de que o pedido de novo julgamento efetivamente pode ser extraído da petição inicial da subjacente ação rescisória, ainda que não explicitamente elencado no capítulo final destinado aos requerimentos finais. Isso porque a pretensão da parte autora, ora agravada, é que, ao fim, seja rescindida a sentença e concedida a própria segurança, de modo a garantir-lhe o direito de nomeação e posse no cargo público almejado. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1950396 MG 2021/0228576-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Ao que consta o recorrente foi vítima de um acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre e, em decorrência disso, desenvolveu invalidez parcial permanente, situação que enseja o pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT à vítima.

Tendo em vista que a causa está em condições de julgamento, é permitida a análise das questões suscitadas e discutidas no processo mesmo que não tenham sido apreciadas no Juízo de origem, tudo de acordo com o previsto nos § 3o do art. 1.013 do CPC (teoria da causa madura).

Por conseguinte, o pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas pela vítima.

Sendo assim, a perícia (ID. 230179348) constatou perda de natureza residual (25%) da funcionalidade do tornozelo direito (25%).

Na Tabela, para danos corporais parciais a “Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo” detém 25% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, porém o autor tem direito a 25% desse
quantum
, nos termos da graduação no laudo médico, ou seja, R$843,75.

O valor deve ser acrescido de juros legais a partir da citação e correção monetária desde a data do sinistro.

Por fim, quanto às custas e aos honorários de sucumbência, tenho que estes devem ser suportados pela seguradora litigante e arbitrados no valor equivalente a R$1.500,00.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL –
READEQUAÇÃO DO QUANTUM – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC
– RECURSO PROVIDO. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC. (N.U 1003214-41.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Dispositivo

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE e condenar a apelada ao pagamento da indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT no valor de R$843,75, com incidência de juros de 1% contados a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso.

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em favor da parte adversa no valor equivalente a R$1.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024